Tribunal: TJES
Processo: 5000131-71.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000131-71.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA PESSOA ESTRANHA À RELAÇÃO JURÍDICA INDICADA NA EXORDIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O C. STJ tem firme entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

3
. No caso dos autos, os documentos que instruem a demanda não são hábeis a comprovar a mora, uma vez que a notificação foi encaminhada para pessoa estranha à relação jurídica indicada na inicial e para endereço do devedor distinto do indicado pelo autor.

4.
Nessa esteira, a irregularidade da notificação em comento impede o processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000131-71.2022.8.08.0016

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELAD
O
: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. sentença de ID 5001176, que, nos autos da
ação
de busca e apreensão

proposta contra
CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA
, extinguiu o feito sem a resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na oportunidade, o julgador de origem condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e deixou de fixar honorários de sucumbência, uma vez que não houve citação do requerido.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que promoveu as diligências necessárias para a notificação do apelado, conforme petição de emenda à inicial, bem como que há nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal antes da extinção do feito.

Sem contrarrazões.

Em primeiro lugar, deve ser afastado o argumento de que a r. sentença é nula em razão da ausência de intimação pessoal do autor, ora apelante, antes de que fosse determinada a extinção do feito.

É que, em suas razões recursais, o apelante confunde duas situações essencialmente distintas, com regramentos, naturalmente, diferenciados.

A primeira hipótese, a que o apelante se refere e aduz ser necessária a intimação pessoal antes da extinção sem a resolução do mérito, trata da extinção do processo por inércia do autor ou das partes, prevista nos incisos II e III e §1 ºdo art. 485 do CPC.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

E, de fato,
nesses casos
, a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto quando o autor se mantiver inerte por mais de trinta dias ou quando as partes negligenciarem, por mais de 1 (um) ano quanto ao andamento do processo, sendo necessário o requisito de permanência desta inércia após a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) dias.

Esta não é situação dos autos. Ao contrário do que faz crer o apelante, a exigência de intimação pessoal não existe para toda e qualquer hipótese de extinção do processo, mas, tão somente, para os casos dos incisos II e III acima explicitados.

No caso dos autos,
a extinção não se deu pela inércia do autor ou ne
gligência das partes
, mas sim
pela especialidade do procedimento de busca e apreensão
, no qual se exige, como verdadeiro pressuposto processual, a comprovação da constituição do devedor em mora, conforme enuncia a súmula nº 72 do C. Superior Tribunal de Justiça:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCIND
Í
VEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

Ao longo dos anos, o C. STJ formou entendimento no sentido de que, para a constituição da mora, não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Sobre o tema são inúmeros os julgados:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVADA. SÚMULA Nº 568 DO STJ. PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

2.
O Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. Súmula nº 568 do STJ
.

(...)

(AgInt no AREsp 1329031/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

_________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ.
PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA.

1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.
2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

Assim, embora ambas as situações digam respeito à intimação/notificação pessoal do interessado,
não se deve confundir a extinção do processo por abandono com a constituição em mora do devedor do débito objeto da ação de busca e apreensão
.

Assentada esta fundamental diferença, bem como a obrigatoriedade de que a ação de busca e apreensão seja acompanhada da efetiva comprovação de que o devedor foi constituído em mora – mesmo que por meio de aviso de recebimento endereçado ao seu domicílio – passo à verificação da validade da notificação acostada à decisão de emenda à inicial, tida como válida nas razões do recurso.

Inicialmente, a presente ação foi distribuída como “ação de execução de título extrajudicial” (ID 5001153), e acompanhada, tão somente, do contrato de financiamento celebrado entre as partes (ID 5001155) e da planilha de cálculos (ID 5001154).

Após o recebimento da inicial nesses termos (ID 5001161), o apelante apresentou petição de emenda à inicial (ID 5001166) para converter o feito em ação de busca e apreensão. No mesmo arquivo da petição de emenda, apresentou uma notificação extrajudicial destinada à NAHYM PEREIRA DA SILVA, residente na Rua Tico Tico, nº 81, Porto Canoa, Serra/ES.

O AR foi recebido em 01/07/2022 por MARIA ANTONIA P. PEROVANO.

O que se verifica, portanto, é que
não foi comprovada a constituição em mora
, uma vez que o requerido desta ação de busca e apreensão se chama
CARLOS ALBERTO VIEIRA DE LIMA
e reside na CRG Área Rural, nº 01, Zona Rural, Conceição do Castelo/ES, como indicado pelo apelante na petição inicial.

Vislumbrando que o documento foi endereçado em pessoa estranha à relação jurídica travada nesses autos, o julgador de origem, acertadamente, prolatou decisão determinando “
a intimação do autor, nos termos dos artigos 2º, §2º e 3º do DL n.º 911/1969, para comprovar a notificação pessoal do devedor, para caracterização da mora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito
”.

Contudo, regularmente intimado (ID 5001170), o prazo para regularização transcorreu sem qualquer manifestação do autor ID 5001171).

Não obstante, o magistrado, mais uma vez, oportunizou ao autor a juntada de documento comprovando a constituição do devedor em mora, como se verifica no despacho de ID 5001173, que transcrevo,
ipsis litteris
, a seguir:

Intime-se o autor para, nos termos dos artigos 2º, §2º e 3º do DL n.º 911/1969,
comprovar nos autos a notificação do devedor para caracterização da mora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito
, tendo em vista se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Diligencie-se.

E, novamente, expedida a intimação (ID 5001174), o prazo assinalado transcorreu
in albis
(ID 5001175).

Ora, após ter oportunizado, por duas vezes, a possibilidade de o autor corrigir o vício a respeito de pressuposto essencial à formação do processo, outra alternativa não restou ao julgador de origem senão a de extinguir o feito sem a resolução do mérito, uma vez que a comprovação de constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

Desse modo, não há como acolher os argumentos do autor, cuja irresignação se deve, tão somente, à sua própria inércia, por duas vezes seguidas, em instruir a ação com documento comprobatório de condição essencial à validade do processo, nos exatos termos do art. 485, IV
1
, do CPC, como decidiu o magistrado de origem.

Destarte, como a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula n.º 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça) e que, no caso dos autos, não restou comprovada a constituição em mora do apelado (devedor), de rigor o desprovimento do recurso.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, na medida em que a verba não foi arbitrada pelo fato do requerido não ter sido citado.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.